Tribunal: STF
Processo: Rcl 56466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga, nos autos do Processo nº 5005171-08.2020.8.13.0261, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decido na ADI 4876/MG e no RE nº 765.320/MG (Tema 916 RG).



    Narra o reclamante que, no processo em referência, foi demandado por Dulcimar Alves Oliveira Mendonça, no qual objetivou-se “garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas.”.



    Esclarece que



     



    “[a] parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual.”.



    Relata, ainda, que “[p]revaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de 03 meses de férias-prêmio em pecúnia”, bem como que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Defende que 



    “[a] manutenção da decisão leva os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (férias prêmios) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados).”



    Por fim, ressalta que



    “[n]ão cabe o argumento de que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 721001, com repercussão geral, firmou a tese de que é possível a conversão de férias prêmio por aqueles que não mais podem delas usufruir. 



    A decisão proferida no ARE 721.001/RJ é clara ao conceder indenização a SERVIDOR EFETIVO quando o gozo das férias é indeferido a bem da Administração. 



    A situação fática, portanto, é distinta.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender “o processo perante a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG até o julgamento do mérito desta Reclamação.”



    No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Na ADI nº 4876/MG, o STF decidiu pela inconstitucionalidade parcial do art. 7º da LC nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, por afronta ao art. 37, II, da CF/88. Transcrevo os dispositivos declarados inconstitucionais:



    “Art. 7º – Em razão da natureza permanente da função para a qual foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 64, de 2002, os servidores em exercício na data da publicação desta lei, nas seguintes situações:



    I – a que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, e não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;



    II – estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República;



    […]



    IV – de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos até 16 de dezembro de 1998, desde a data do ingresso;



    V – de que trata a alínea “a” do § 1º – do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos após 16 de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro de 2006, desde a data do ingresso.”



    A declaração de inconstitucionalidade demandou que o Estado de Minas Gerais procedesse à avaliação concreta das relações jurídicas estabelecidas com os servidores do Quadro do Magistério estadual formadas sob a égide do art. 7º da LC nº 100/2007, extinguindo-se aquelas que não foram precedidas de aprovação em concurso público para cargo efetivo para substituí-las por vínculos formados com servidores concursados.



    Procedeu-se, por esta razão, à modulação dos efeitos nos seguintes termos:



    “i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; 



    ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão 



    (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; 



    (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e 



    (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.”



     



    A pretensão nesta reclamatória funda-se na tese de nulidade da contratação pelo Estado de Minas Gerais com fundamento nos dispositivos da Lei estadual declarada inconstitucional na ADI nº 4876, ante a norma de interpretação constitucional consubstanciada na tese do Tema 916 da repercussão geral, cuja redação transcrevo:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”



    No caso, o acórdão proferido pela autoridade reclamada em sede de recurso inominado encontra-se assim fundamentado:



    “A recorrente insiste, desde a inicial, que exerceu carreira de servidora pública no Estado de Minas Gerais até dia 31/12/2015, quando foi desligada pelo término dos efeitos prospectivos determinados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4786, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar Estadual nº 100/2007. Não obstante, durante o vínculo administrativo com o Estado de Minas Gerais, a autora adquiriu o direito de gozar por 03 (três) meses as férias-prêmio, no entanto, não sido fruído o direito pela requerente, nos termos do artigos 156 e 157 da Lei Estadual nº 869/1972.



    (...)



    Oportuno registrar, que não me passa desapercebida a existência de precedentes do STF, que, apesar do recorrido outorgá-las amplitude transcendente ao caso concreto, elas não possuem efeito vinculante, produzindo efeitos apenas inter partes. Somado a isso, eles não foram proferidos no julgamento do sistema de repetitivos, no sentido de que os servidores efetivados por meio da Lei nº: 100/07 não fazem jus à percepção de férias-prêmio não gozadas em pecúnia, cabendo ressalvar ainda que a grande parte das decisões proferidas neste sentido referem-se a decisões monocráticas, não se tratando de decisões colegiadas nem quiçá proferidas pelo pleno da Corte Superior. 



    Em um desses precedentes o Ministro Luis Roberto Barroso, em decisão monocrática, reconheceu que os servidores teriam direito a gozar das férias-prêmio enquanto encontravam-se prestando serviços ao Estado de Minas Gerais, e que não teriam direito apenas a sua percepção em pecúnia após serem desligados do vínculo com o Estado em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei que os efetivou. 



    Ora, tal posicionamento fere de morte a vedação ao enriquecimento ilícito, além de beneficiar o Estado por situação irregular causada por ele próprio, razões pelas quais não é esta a corrente a que me filio. 



    Ressalto que no tema de nº 1020, o Superior Tribunal de Justiça apenas reconheceu que os servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007 têm direito aos depósitos de FGTS, não vedando, pois, a obtenção de outros benefícios. De igual modo, não incide, o disposto no RE 765.320, tendo em vista que não versa sobre os servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100/2007.



    (...)



    Friso que os documentos constantes em IDs nº 431114188 e 431114185 são suficientemente capazes de demonstrar o direito da recorrente ao recebimento de três férias prêmio em pecúnia. 



    Com efeito, de acordo com o art. 31, §4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, as férias-prêmio constituem uma espécie de benefício e são concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo e função pública, durante o período de 03 (três) meses, a cada 05 (cinco) anos de exercício. 



    É certo que, após a emenda nº 57 da Constituição Mineira, foi limitado o direito de se converter em pecúnia as férias-prêmio adquiridas até 29/02/2004. Todavia, a recorrente encontra-se impossibilitado de usufruí-las, visto que já foi desligada. 



    Não obstante os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, no caso em apreço, entendo que é possível a referida conversão, uma vez que, do contrário, estaria a Administração Pública enriquecendo-se às custas da recorrente, o que é veementemente proibido pelo ordenamento jurídico.



    (...)



    Dessa forma, é cabível, o pedido de condenação do ente público recorrido ao pagamento das férias-prêmio não gozadas pela recorrente, bem como férias regulamentares, conforme a média da remuneração no momento de aquisição do benefício, com a correção e os juros de mora nos moldes acima delineados.” (e-doc. 3, p. 16-20).



    Assim, em juízo preliminar, próprio das medidas de urgência, entendo restar demonstrada a plausibilidade na tese de desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, tendo em vista que, por terem sido as contratações realizadas por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/07 declaradas inconstitucionais por esta Suprema Corte, não haveria falar em efeitos jurídicos válidos dos contratos que garantam à percepção de quaisquer outros benefícios além daqueles explicitados quando do julgamento do Tema nº 916 de repercussão geral.



    Nesse mesmo sentido, em casos idênticos ao dos autos, confiram-se as decisões proferidas na Rcl nº 55.508, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe de 5/9/22 e de 17/10/22) e na Rcl nº 55.015, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de 15/8/22).



    Ante o exposto, ressalvado melhor juízo quando do julgamento do mérito, defiro a liminar para suspender o Processo nº 5005171-08.2020.8.13.0261 até o julgamento final desta reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente